Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0740522-61.2020.8.07.0000 Embargante: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES Embargado: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, contra acórdão de ID 22297185, proferido no agravo de instrumento interposto em face de decisão em ação de conhecimento 0729506-10.2020.8.07.0001 proposta em desfavor de RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 22745950. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator